Tribunal: TJDFT
Processo: 0740019-69.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-01-24

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0740019-69.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: RUBENILDE MARIA CAMARA PEREIRA DO AMARAL, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Despacho 1. Agravo interno interposto por Distrito Federal (ID no 42767716) contra a decisão desta Relatoria que deferiu o efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento interposto por Rubenilde Maria Câmara Pereira do Amaral e Marconi Medeiros Marques de Oliveira (ID no 41661140). 2. Mantenho a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 3. Intimem-se os agravados para, querendo e no prazo legal, manifestarem-se sobre o recurso (CPC, art. 1.021, §2o). 4. Oportunamente, retornem-me os autos para julgamento simultâneo dos recursos. 5. Publique-se. Brasília, DF, 20 de janeiro de 2023. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO